Tribunal: TJMT
Processo: 0010808-57.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010808-57.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIANA DE OLIVEIRA CARLOS - CPF: 700.887.481-20 (APELANTE), JHONATAN DE ALMEIDA - CPF: 064.332.301-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOCENIR ROSA DA SILVA - CPF: 010.730.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSOS DAS DEFESAS –
PRIMEIRO RECORRENTE 1
. PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILDIADE – FRAÇÃO DE 1/3 APLICADA NA SENTENÇA – IDÔNEA – FRAÇÃO QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECORRENTE
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE DO SEGUNDO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – ELEVAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NA PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES – CRITÉRIO PROPORCIONAL ADOTADO – 3. PRETENDIDA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA SEMIABERTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ELEMENTO QUE JUSTIFICA O REGIME MAIS GRAVOSO – 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preenchidos todos os requisitos legais para a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei no 11.343/06) e não havendo elementos que justifiquem o aumento da fixação da fração redutora, a alteração não comporta acolhimento.

2.

É válida a exasperação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como os maus antecedentes comprovados por condenações transitadas em julgado, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.

Mantém-se o regime fechado para o início de cumprimento da pena quando a reincidência do réu justifica a imposição de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por FABIANA DE OLIVEIRA CARLOS e JHONATAN DE ALMEIDA contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Especializada em Delitos de Tóxicos, que os condenou como incursos nas penas do artigo 33,
caput,
e artigo 40, inciso III, da Lei n.° 11.343/06, c/c artigo 29 do Código Penal, aplicando-se em relação ao réu JHONATAN a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Após a instrução processual, a magistrada julgou procedente a denúncia, condenando os acusados nos seguintes termos:

·

FABIANA DE OLIVEIRA CARLOS: pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime aberto, e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito;

·

JHONATAN DE ALMEIDA: pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, e 797 (setecentos e noventa e sete) dias-multa.

Inconformada, a defesa de Fabiana apresentou recurso de apelação requerendo a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei no 11.343/2006) em seu patamar máximo de 2/3, considerando o preenchimento dos requisitos legais. (Id. 225140295).

Por sua vez, a defesa de Jhonatan, em suas razões recursais, pleiteia: (i) redução da pena-base, argumentando que a exasperação foi excessiva, considerando que apenas os maus antecedentes foram valorados negativamente; e (ii) a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, aduzindo que a reincidência, por si só, não justifica a imposição de regime mais gravoso. (Id. 225140299).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória. (Id. 225140301).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo em parecer fundamentado, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, assim sintetizando:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, e art. 40, inc. III, da Lei n.o 11.343/06] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Requerimento pela defesa da apelante Fabiana de Oliveira, para que seja aplicado a benesse do art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006, em sua fração máxima de 2/3 – Impossibilidade – Magistrado de piso fundamentou corretamente ao conceder a benesse em fração de 1/3, levando em consideração na expressiva quantidade da substância apreendida, não havendo que se falar em reforma da fração – 2. Requerimento pela defesa de Jhonatan de Almeida, para que a pena seja imposta em patamar mínimo – Inviabilidade – Pena imposta em patamar adequado, apelante ostenta péssimos antecedentes criminais, de modo que foram valoradas duas das três condenações criminais transitadas em julgado - 3. Requerimento pela alteração do regime fechado para o semiaberto em relação ao Apelante Jhonatan de Almeida – Impossibilidade – Não há como abrandar o regime de cumprimento da pena do apelante, diante da reincidência e da valoração negativa do art. 42 da Lei Antidrogas na 1a fase da pena – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são próprios e tempestivos, razão pela qual deles conheço e passo a analisá-los.

Conforme narrado na denúncia, no dia 28 de fevereiro de 2020, por volta das 09h00min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, a denunciada Fabiana trazia consigo droga de uso proscrito, que seria entregue ao reeducando, ora denunciado, Jhonatan, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta que a acusada adentrou na Penitenciária Central do Estado para visitar seu convivente, Jhonatan, e, ao passar pelo Scanner Corporal por duas vezes, foi detectado que ela trazia consigo um objeto estranho em seu corpo, na região do colo do útero, sendo então levada até a UPA do Pascoal Ramos, onde passou por exame de Raio-X que comprovou a presença da droga em seu órgão genital.

Diante do resultado do exame, a acusada dirigiu-se ao interior do banheiro da UPA, onde fez a retirada da porção de droga que estava introduzida em sua vagina, e entregou a substância para uma agente penitenciária.

Realizado o exame na droga apreendida, o laudo pericial n.° 3.14.2020.64287-02 concluiu que a porção apreendida, de material vegetal seco compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 254,19g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e dezenove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA e MACONHA, substâncias entorpecentes e psicotrópicas.

Inicialmente, registro que não há qualquer questionamento acerca da materialidade ou autoria delitiva, elementos que estão suficientemente demonstrados nos autos. A irresignação defensiva limita-se à dosimetria das penas e à fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Passo à análise das teses recursais.

1. DO RECURSO DE FABIANA DE OLIVEIRA CARLOS

A apelante FABIANA pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei no 11.343/2006) em seu patamar máximo de 2/3, argumentando que a redução de 1/3 imposta na sentença seria desproporcional.

Todavia, sem razão a apelante.

Transcrevo a dosimetria aplicada na sentença, no trecho pertinente:

“
b) EM RELAÇÃO A ACUSADA FABIANA DE OLIVEIRA CARLOS:

Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo
codex
(culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da droga
, na fixação da pena base, NÃO há razão para exasperar a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, a ré é primária.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso,
DEIXO
de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO
a pena-base em

05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Nesta fase, inexistem agravantes em desfavor da sentenciada.

Por outro lado, verifico que a condenada confessou espontaneamente o delito, o que justifica a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, porém visto que a pena já se encontra em seu mínimo legal,
MANTENHO
a pena em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Concernente ao redutor disciplinado no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, já que na época dos fatos era primária, de bons antecedentes e não integrava organização criminosa, assim como, não se dedicava à atividade criminosa, tendo sido o crime em questão praticado um fato isolado em sua vida.

Posto isto,
REDUZO
a pena em 1/3 (um terço)
[1]
, encontrando-se em uma pena de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Ademais, reconheço a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, visto que a prática delituosa perpetrada pela ré ocorreu dentro da Penitenciaria Central do Estado, razão pelo qual
AUMENTO
em 1/6 (um sexto) a pena anteriormente fixada, resultando em uma pena definitiva de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA
em
DEFINITIVO
em desfavor de
FABIANA DE OLIVEIRA CARLOS
, no patamar
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 388 (trezentos e oitenta e oito) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2o, alínea ‘a’, e § 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de, FIXO o regime prisional em
ABERTO.

Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como levando-se em conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada à denunciada, nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direito
, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.

Considerando que a condenada aguardará em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso,
DEIXO
de determinar a expedição de guia de execução provisória, nos termos do que dispõe o art. 8a da Resolução n. 113/2010 do CNJ.”

A apelante FABIANA pleiteia a reforma da sentença para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o da Lei no 11.343/2006) em seu patamar máximo de 2/3, argumentando que preenche todos os requisitos necessários para a concessão do benefício no grau máximo.

Com efeito, após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão à apelante neste ponto.

O §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 prevê a possibilidade de redução da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, a magistrada sentenciante reconheceu o preenchimento de todos os requisitos e concedeu a causa de diminuição no patamar de 1/3 (um terço), fundamentando sua decisão na expressiva quantidade de droga apreendida (254,19 gramas de substância que testou positivo para cocaína e maconha).

Assim tenho que a fração não merece qualquer alteração.

“4. Assim, foi verificada a flagrante ilegalidade
na
dosimetria, decorrente do afastamento da benesse exclusivamente em razão da quantidade de droga, o que contraria o entendimento ora exposto, e concedido habeas corpus de ofício para conceder a minorante
na fração
de
1/3,
o que encontra guarida
na
jurisprudência desta Corte.”

(AgRg no HC n. 998.806/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

“5. A
fração
de
1/3
aplicada para a redução da pena mostrou-se proporcional e adequada ao caso concreto, com apreensão de 136 porções de maconha (197,5g), 145 de cocaína (91,5g) e 133 de crack (19,9g), conforme precedentes desta Corte.”

(HC n. 859.332/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Assim, na dialética do dosimetria penal estabelecida, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

2. Do recurso de JHONATAN DE ALMEIDA

2.1 Da redução da pena-base

Em suas razões recursais, o apelante JHONATAN sustenta que a elevação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão em razão dos maus antecedentes seria excessiva, requerendo a redução para patamar mais proporcional.

Sem razão o apelante.

Na primeira fase da dosimetria, a magistrada sentenciante valorou negativamente apenas os maus antecedentes, considerando que o apelante possui em seu desfavor
"três condenações com trânsito em julgado, conforme antecedentes criminais encartados no ID 122565707 e RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA extraído do Executivo de Pena n° 0002770-68.2012.8.11.0064 (SEEU)"
.

Foram valoradas como maus antecedentes duas das três condenações, reservando-se a terceira para a incidência da agravante da reincidência na segunda fase, evitando-se assim o ‘
bis in idem’
. Com base nisso, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Sobre o tema, imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa. No entanto, esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de inexistir critério estritamente matemático aplicável para fixação da pena-base, conforme Enunciado Orientativo n.o 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE DENOTA MAIOR REPROVABILIDADE DO CRIME – MAJORAÇÃO JUSTIFICADA – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL (...)" (TJMT - APL 0000843-16.2019.8.11.0086, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, Julgado em 27/05/2020)

Ademais, a exasperação realizada pela magistrada mostra-se proporcional e razoável diante dos maus antecedentes do apelante e da quantidade de droga apreendida, elementos que justificam a fixação da pena-base em 01 ano acima do mínimo legal. Dessa forma, não há que se falar em redimensionamento da pena-base.

2.2 Da alteração do regime inicial de cumprimento de pena

O apelante JHONATAN também requer a alteração do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, argumentando que a reincidência, por si só, não impõe a fixação do regime mais gravoso.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, nos termos do art. 33, §2o, alínea "a", e §3o do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado, bem como a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

No caso em tela, embora a pena do apelante tenha sido fixada um pouco abaixo de 8 anos (precisamente em 07 anos, 11 meses e 20 dias de reclusão), a
reincidência
e os
maus antecedentes
justificam plenamente a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena.

Portanto, considerando a reincidência do apelante, a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena mostra-se adequada ao caso concreto, não merecendo reparo a sentença nesse ponto.

Nesse sentido, trago julgado do STJ:

“... DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o regime inicial fechado estipulado pelas instâncias ordinárias, apesar da pena definitiva ser inferior a 4 anos, em razão dos maus antecedentes e da reincidência do agravante.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência e os maus antecedentes impõem a fixação de regime prisional mais gravoso.

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência permite a fixação de regime mais gravoso com base na reincidência e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos.

4. O acusado possui em seu desfavor 2 condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes de apropriação indébita e roubo qualificado, sendo reincidente específico e portador de maus antecedentes, sendo descabido falar em bis in idem na dosimetria da pena.

5. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, além da reincidência, mesmo tendo a pena sido estabelecida patamar inferior a quatro anos.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A reincidência e a presença de maus antecedentes justificam a fixação de regime prisional mais gravoso, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.698.901/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/02/2025;

STJ, AgRg no REsp 2.136.766/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 12/02/2025; STJ, AgRg no HC 906.814/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/03/2025.

(AgRg no HC n. 986.858/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025.)”

Brasília, 05 de junho de 2025.

Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)

Relator (AREsp n. 2.936.729, Ministro Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), DJEN de 09/06/2025.)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial DESPROVEJO os recursos de apelação de FABIANA DE OLIVEIRA CARLOS e JHONATAN DE ALMEIDA, respectivamente, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025